Tribunal: TJES
Processo: 5001017-03.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN REIS
RECORRIDO: WENDERSON DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que sofreu acidente de veículo com sua motocicleta NXR160, placa SFR2D87, por culpa do Requerido, com o veículo Uno Mille, placa MSR7I59. Aponta que o veículo do Requerido invadiu a via em que o seu veículo estava e com ele colidiu. Relata que acionou o seu seguro e propôs que o Autor pagasse o valor correspondente à franquia.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o Requerido a indenizar o Autor no valor de R$1.378,02 (um mil, trezentos e setenta e oito reais e dois centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por lucro cessante e por dano moral. PEDIDO CONTRAPOSTO. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que restou comprovada a culpa do autor pelo acidente, pois trafegava acima da velocidade da via.

4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em análise dos autos, nota-se que o requerido anexou o vídeo do acidente em id. 9713031. Neste é evidente que a culpa pela colisão recai sobre o motociclista, pois o recorrente realizava a travessia do cruzamento quando a moto passa em alta velocidade, após um redutor de velocidade, e colide com a lateral do veículo. Em que pese a preferência fosse da avenida, o condutor do carro já estava no meio da manobra, cabendo ao motociclista reduzir a velocidade, pois trata-se de rua ampla e de fácil visão para quem segue pela principal. Assim, a reforma da sentença e a procedência parcial do pedido contraposto é medida que se impõe.

6. Reformo a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos do requerente e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto do requerido e CONDENAR o requerente indenizar o requerido pelos danos materiais suportados no importe de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) conforme nota fiscal em id.9713026.

7. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)